Tribunal: TJPA
Processo: 0004316-83.2015.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004316-83.2015.8.14.0028

APELANTE: RESIDENCIAL CIDADE JARDIM MARABA LTDA - SPE

APELADO: DAIANE BATISTA DO NASCIMENTO SILVA, IVANIO SOUSA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO VIRTUAL REALIZADO APÓS DEFERIMENTO DE PEDIDO DE RETIRADA DE PAUTA PARA SUSTENTAÇÃO ORAL.
ERROR IN PROCEDENDO
. NULIDADE DO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Ré/Agravante (RESIDENCIAL CIDADE JARDIM MARABÁ LTDA. - SPE) em face de Acórdão (Id. Num. 20722097) que negou provimento a Agravo Interno (Id. Num. 19186779). O Agravo Interno, por sua vez, fora interposto contra decisão monocrática (Id. Num. 18009327) que negara provimento à Apelação da Embargante, mantendo sentença de parcial procedência em Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização ajuizada pelos Embargados (IVANIO SOUSA DA SILVA e DAIANE BATISTA DO NASCIMENTO). A Embargante sustenta nos presentes aclaratórios a ocorrência de cerceamento de defesa, visto que, embora seu pedido de retirada do Agravo Interno da pauta virtual para sustentação oral tenha sido deferido (Id. Num. 20493545), o recurso foi julgado virtualmente sem a referida sustentação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o julgamento do Agravo Interno em sessão virtual, a despeito do prévio deferimento do pedido de retirada de pauta formulado pela parte para fins de sustentação oral, configura
error in procedendo
e cerceamento de defesa aptos a ensejar a nulidade do Acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O direito à sustentação oral é prerrogativa processual de índole constitucional (CF, art. 5º, LV) e legal (CPC, art. 937; Lei nº 14.365/2022; RITJPA), cabível no Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que julga o mérito de Apelação, como no caso dos autos.

2.

Foi comprovado nos autos o requerimento tempestivo da Embargante para retirada do feito da pauta virtual visando à sustentação oral (Id. Num. 20448808) e o seu expresso deferimento pela Relatora (Id. Num. 20493545).

3.

O julgamento do Agravo Interno em ambiente virtual (Acórdão Id. Num. 20722097), contrariando o despacho anterior que deferiu a retirada de pauta, representou claro
error in procedendo
, violando a legítima expectativa da parte e as normas procedimentais aplicáveis, incluindo a Resolução TJPA nº 21/2018, vigente por força de decisão do CNJ (PCA nº 0003075-71.2023.2.00.0000).

4.

A ausência da oportunidade de sustentação oral, previamente assegurada por decisão judicial, configurou nítido cerceamento de defesa, pois impediu a Embargante de exercer faculdade processual relevante para influenciar o convencimento do órgão julgador.

5.

A situação difere do precedente do STJ (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.203.084/SP), pois, no caso concreto, o vício decorre do descumprimento de uma decisão específica que havia garantido a retirada para sustentação oral, e não da mera realização do julgamento em ambiente virtual contra a vontade da parte.

6.

Impõe-se, portanto, a anulação do Acórdão embargado para restaurar o devido processo legal e assegurar o pleno exercício do direito de defesa da Embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração acolhidos para anular o Acórdão embargado (id. 20722097).

Tese de julgamento: "1. Configura cerceamento de defesa e
error in procedendo
, aptos a ensejar a nulidade do julgamento colegiado, a realização de sessão virtual para análise de recurso quando houve prévio deferimento expresso de pedido da parte para retirada do feito de pauta a fim de viabilizar a sustentação oral, sem que esta tenha sido efetivamente oportunizada."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 937, § 3º, 1.022, 1.026, § 2º; Lei nº 14.365/2022 (alterando Estatuto da Advocacia, Art. 7º, § 2º-B); RITJPA, arts. 140, § 11, IV, 140-A; Resolução TJPA nº 21/2018, arts. 3º, § 3º, 4º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.203.084/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 26/6/2023; CNJ, PCA nº 0003075-71.2023.2.00.0000 (decisão liminar).

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 19ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

GABINETE DESEMBARGADORA

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004316-83.2015.8.14.0028

EMBARGANTE: RESIDENCIAL CIDADE JARDIM MARABÁ LTDA. - SPE

EMBARGADOS: IVANIO SOUSA DA SILVA e DAIANE BATISTA DO NASCIMENTO

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE
Id. Num. 20722097

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
RESIDENCIAL CIDADE JARDIM MARABÁ LTDA. - SPE
em face do V. Acórdão de
Id. Num. 20722097
, que
conheceu e NEGOU PROVIMENTO ao Agravo Interno de
Id. Num. 19186779
, para manter a decisão monocrática ali guerreada (
Id. Num. 18009327
), que negou provimento à apelação interposta em desfavor da parte Autora,
IVANIO SOUSA DA SILVA e DAIANE BATISTA DO NASCIMENTO
, em face de sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para determinar a restituição dos valores pagos pelos autores.

Breve retrospecto processual.

Na origem, trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C LUCROS CESSANTES proposta pelos ora Embargados contra a empresa ora Embargante.

Na exordial (ID Num. 14512185) os autores
IVANIO SOUSA DA SILVA e DAIANE BATISTA DO NASCIMENTO
narram que adquiriram um imóvel, por meio de cessão/transferência dos direitos aquisitivos do contrato particular nº 2291, com saldo devedor de R$ 57.755,80 (cinquenta e sete mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta centavos), a ser pago em 157 parcelas de R$ 340,36 (trezentos e quarenta reais e trinta e seis centavos).

Aduzem que a parcela se tornou excessivamente onerosa, com a cobrança de juros capitalizados, razão pela qual requerem o reconhecimento da abusividade da citada cláusula e, ainda, a declaração de nulidade da cláusula da multa compensatória de 20% do valor das parcelas pagas, da cláusula indenizatória, do reajuste do índice de correção monetária e desconto de tributos e, por fim, da cláusula de restituição em parcelas mensais e sucessivas, com a devolução das parcelas pagas e indenização por danos morais.

A requerida, ora Embargante,
RESIDENCIAL CIDADE JARDIM MARABA LTDA – SPE
apresentou contestação
(ID Num. 14512186 - Pág. 38)
, aduzindo que os autores assinaram o contrato cientes das cláusulas contratuais, não havendo qualquer vício no ato. Sustenta a legalidade da correção monetária e da cláusula de reajuste e sobre devolução das parcelas pagas, aduz que o percentual de devolução é variável, bem como regular a inscrição do devedor nos cadastros de proteção ao crédito e pela inexistência de danos morais. Também pugnou pela ausência dos requisitos legais de inversão do ônus da prova.

Na sentença recorrida
(ID Num. 14512189 - Pág. 20)
o Juízo
a quo

decidiu por julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, nos seguintes termos:

“(...) Diante de tais considerações, extinguindo o feito com resolução do mérito, com espeque no art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial para:

1. DECLARAR rescindido os contratos entre as partes, condenando a parte ré à devolução imediata dos valores pagos a título de sinais e prestações, descontadas as multas contratuais, com atualização monetária, desde o ajuizamento e juros moratórios de 1% ao mês, a contar da citação, ambas as incidências até concreto pagamento;

2. DECLARAR a abusividade da cláusula 2º, §2º de juros compensatórios capitalizados de 0,75% (zero vírgula sentença e cinco por cento ao mês);

3. Tendo em vista a sucumbência recíproca e não equivalente, condeno as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios em 10% sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC, na proporção de 25% para o autor e 75% para o réu, nos termos do art. 86, caput, do CPC.

4. Devido à sucumbência recíproca está suspensa a exigibilidade em relação ao autor, por estar litigando sob o pálio da justiça gratuita.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Marabá/PA, 22 de junho de 2021.

Elaine Neves de Oliveira

Juíza de Direito - Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá/PA”

Inconformada,
RESIDENCIAL CIDADE JARDIM MARABÁ LTDA.
interpôs Apelação
(ID Num. 14512189 - Pág. 34)
requerendo a reforma da sentença. Sustenta impossibilidade jurídica de revisão ou anulação de negócio jurídico, sem que haja a demonstração de fraude, coação ou dolo. Alega que o contrato é um ato jurídico perfeito e merece ser mantido. Defende a possibilidade de cobrança capitalizada de juros, com fulcro no Código Civil, na Lei n. 9514/1997 e na Lei n. 6766/1999. Assevera que a capitalização de juros é permitida nos termos do entendimento da Súmula 539 e 541, do STJ. Aduz que houve o ajuizamento de Ação Civil Púbica pelo Ministério Público, com o intuito das empresas do Grupo Buriti e que lá não se discutiu a evolução dos valores das parcelas.

Por fim, assevera que a parte autora não trouxe provas do fato constitutivo, em violação a norma do art. 373, inciso I, do CPC.

Requer ao final o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença recorrida.

DAIANE BATISTA DO NASCIMENTO SILVA e IVANIO SOUSA DA SILVA
apresentaram Contrarrazões ao recurso de Apelação
(ID. Num. 14512195),
requerendo o seu desprovimento e a manutenção da sentença.

Proferi no
ID Num. 18009327
decisão monocrática conhecendo e negando provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que declarou a rescisão do contrato de compra e venda de lote, determinou a devolução das parcelas pagas e reconheceu a abusividade da cláusula de capitalização de juros.

Irresignada com a referida decisão monocrática,
RESIDENCIAL CIDADE JARDIM MARABÁ LTDA.
interpôs agravo interno no
ID Num. 19186779
,

sustentando que

a capitalização de juros é legal e permitida em contratos de compra e venda de imóveis financiados pela própria construtora, nos termos da Lei 9.514/97 (Sistema Financeiro Imobiliário - SFI). Alega que o TAC firmado entre o Ministério Público do Pará e a Prefeitura de Parauapebas demonstra a legalidade da capitalização de juros, e que a capitalização anual de juros é permitida pelo Código Civil.

Pede o provimento do AGRAVO INTERNO.

No id. 20385492, a Secretaria anunciou que o feito pautado para apreciação na sessão de julgamento da 24ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL DA 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO a realizar-se no dia 08-07-2024, às 14:00.

Em 1º/07/2024,
RESIDENCIAL CIDADE JARDIM MARABÁ LTDA.
(parte Ré/Agravante/Embargante) peticionou requerendo a retirada do feito de pauta para fins de sustentação oral em sessão por videoconferência/presencial (Id. Num. 20448808).

DESPACHO no id. 20493545, de 03/07/2024, em que deferi o pedido de retirada de pauta.

Ato contínuo, foi proferido o Acórdão ora embargado (id. 20722097), datado de 15/07/2024, negando provimento ao AGRAVO INTERNO, sendo assim ementado:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C LUCROS CESSANTES.
REVISIONAL
DE CONTRATO, COM BASE NO ART. 6º, INCISO V DO CDC. DISCUSSÃO ACERCA DA POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM PERIODICIDADE MENSAL OU ANUAL. CONTRATO FIRMADO COM A CONSTRUTORA/INCORPORADORA. ENTIDADE QUE NÃO INTEGRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A parte Agravante, então, opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

Em suas razões recursais (
Id. Num. 20999190
), a parte ora Embargante sustém a existência de
contradição e cerceamento de defesa
a justificar a oposição dos aclaratórios.

Alega que o pedido de retirado de pauta virtual foi deferido no id. 20493545, mas que o recurso de agravo interno foi, ainda assim, julgado na pauta virtual, sem que a ora Embargante realizasse a sua sustentação oral.

Aduz que, diante disso, houve o cerceamento de defesa por parte da Turma Julgadora.

Assim, requer seja sanada a contradição apontada com o recebimento dos presentes embargos de declaração, para fins de que seja reconhecida a existência de cerceamento de defesa, para anular o acórdão proferido no id. 20722097.

Sem contrarrazões, cfe. certidão de id. 21609290.

DESPACHO no id. 23768696, em que determinei a intimação do
RESIDENCIAL CIDADE JARDIM MARABÁ LTDA.
para que, no prazo de 30 dias, comprovasse a submissão e a aprovação do projeto de desmembramento do loteamento, bem como o respectivo registro imobiliário, dentro de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de inaplicabilidade da Lei nº 6.766/79.

Peça da Embargante em que alega que não se aplica o disposto no artigo 26, §§1º e 2º, da Lei nº 6.766/79, aos autos e em que anexa o Decreto que aprovou o loteamento “CIDADE JARDIM”, bem como a Certidão de matrícula nº 28.322 do Cartório de Registro de Imóveis de Marabá, Pará.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso de Embargos de Declaração.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

O cerne da insurgência reside no fato de que, embora tenha requerido tempestivamente a retirada do Agravo Interno da pauta de julgamento virtual para realização de sustentação oral (Id. Num. 20448808), e tal pedido tenha sido expressamente deferido por esta Relatora por meio do despacho de Id. Num. 20493545, datado de 03/07/2024, o recurso foi, ainda assim, submetido a julgamento na sessão virtual ocorrida posteriormente, culminando no Acórdão ora embargado, proferido em 15/07/2024, sem que a Embargante pudesse exercer seu direito à sustentação oral.

Adianto assistir razão à parte Embargante. Vejamos.

Compulsando os autos, verifica-se a seguinte sequência fática incontroversa:

a)

Inclusão do Agravo Interno (Id. Num. 19186779) na pauta da 24ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Privado, com julgamento previsto para 08/07/2024 (Id. 20385492);

b)

Petição da ora Embargante, protocolada em 1º/07/2024, requerendo a retirada do feito de pauta para sustentação oral em sessão presencial ou por videoconferência (Id. Num. 20448808);

c)

Despacho desta Relatora, proferido em 03/07/2024, deferindo o pedido de retirada de pauta (Id. Num. 20493545);

d)

Julgamento do Agravo Interno em ambiente virtual, com a prolação do Acórdão de Id. Num. 20722097, em 15/07/2024, negando provimento ao recurso, sem a efetiva oportunização da sustentação oral.

Ora, o direito à sustentação oral é prerrogativa processual de índole constitucional, ligada diretamente aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da Constituição Federal), e legalmente assegurada nas hipóteses cabíveis (art. 937 do CPC e Regimento Interno deste Tribunal).

Ao requerer a retirada do feito da pauta virtual para exercer tal direito, e tendo seu pleito sido deferido pela autoridade judiciária competente (a presente Relatora), criou-se para a parte a legítima expectativa de que o julgamento não ocorreria na modalidade virtual e que lhe seria oportunizado apresentar seus argumentos oralmente em sessão adequada.

O julgamento do Agravo Interno, a despeito do despacho que determinou sua retirada de pauta para fins de sustentação oral, representa um
claro error in procedendo
. A decisão colegiada foi proferida em desacordo com um comando judicial anterior e válido (o despacho de Id. Num. 20493545), que visava, justamente, assegurar uma garantia processual à parte.

Embora a Embargante aponte "contradição", o vício que emerge de forma mais contundente é o
cerceamento de defesa
. A contradição existe, de fato, entre o ato de deferir a retirada de pauta e o ato posterior de julgar o feito na pauta da qual deveria ter sido retirado. Contudo, a consequência direta dessa incoerência procedimental foi impedir a Embargante de exercer seu direito à sustentação oral, configurando nítida violação à ampla defesa.

O prejuízo à defesa é manifesto e presumido, pois a parte foi alijada da possibilidade de influenciar o convencimento dos julgadores por meio da exposição oral de seus argumentos, faculdade processual que lhe fora expressamente garantida por decisão judicial.

Vale registrar que
as hipóteses de sustentação oral estão previstas no art. 937, do CPC, e no art. 140, do nosso Regimento Interno:

CPC

Art. 937. Na sessão de julgamento, depois da exposição da causa pelo relator, o presidente dará a palavra, sucessivamente, ao recorrente, ao recorrido e, nos casos de sua intervenção, ao membro do Ministério Público, pelo prazo improrrogável de 15 (quinze) minutos para cada um, a fim de sustentarem suas razões, nas seguintes hipóteses, nos termos da parte final do caput do art. 1.021 :

I - no recurso de apelação;

II - no recurso ordinário;

III - no recurso especial;

IV - no recurso extraordinário;

V - nos embargos de divergência;

VI - na ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação;

VII - (VETADO);

VIII - no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência;

IX - em outras hipóteses previstas em lei ou no regimento interno do tribunal.

§ 1º A sustentação oral no incidente de resolução de demandas repetitivas observará o disposto no art. 984, no que couber.

§ 2º O procurador que desejar proferir sustentação oral poderá requerer, até o início da sessão, que o processo seja julgado em primeiro lugar, sem prejuízo das preferências legais.

§ 3º Nos processos de competência originária previstos no inciso VI, caberá sustentação oral no agravo interno interposto contra decisão de relator que o extinga.

Regimento Interno

Art. 140. Na ordem de julgamento serão obedecidas as preferências previstas em lei e neste Regimento.

§ 1º Desejando proferir sustentação oral, poderão os advogados inscrever-se antes do início da sessão, solicitando preferência de julgamento, observada a ordem de requerimentos.

(...)

§ 11.
Não haverá sustentação oral no julgamento de:

I - remessas necessárias;

II - agravos de instrumento, salvo naqueles interpostos contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou de evidência;

III - (Revogado pela Emenda Regimental nº 28, de 30 de novembro de 2022);

IV -
agravo interno
ou agravo regimental interposto
contra decisão monocrática do relator,
salvo nos casos em que julgar o mérito ou não conhecer de recurso de apelação
, ação rescisória, mandado de segurança, reclamação, revisão criminal, habeas corpus e outras ações de competência originária; (Redação dada pela Emenda Regimental nº 30, de 16 de agosto de 2023);

V - recursos em sentido estrito de decisões proferidas em habeas corpus;

VI - embargos de declaração;

VII - conflitos de competência;

VIII - arguições de suspeição ou de impedimento.

Da redação acima, as normas acima citadas
possibilitam
a sustentação oral em
agravos internos

contra decisão monocrática do relator
, quanto às decisões que
JULGAREM O MÉRITO DE RECURSO DE APELAÇÃO
,
O QUE É O CASO DOS AUTOS
.

O Estatuto da Advocacia, com a reforma introduzida pela Lei nº 14.365, de 2022, ampliou as hipóteses de sustentação oral às seguintes hipóteses:

Art. 7º São direitos do advogado:

(...)

§ 2º-B. Poderá o advogado realizar a sustentação oral no
RECURSO INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR QUE JULGAR O MÉRITO OU NÃO CONHECER DOS SEGUINTES RECURSOS OU AÇÕES
:

I - recurso de
apelação
;

II - recurso ordinário;

III - recurso especial;

IV - recurso extraordinário;

V - embargos de divergência;

VI - ação rescisória, mandado de segurança, reclamação, habeas corpus e outras ações de competência originária.

No caso, houve o desprovimento de
Apelação
,
sendo tal recurso contemplado pela Lei nº 14.365, de 2022
.

Assim, é cabível sustentação oral no caso concreto.

Some-se a isso o fato de que
o art. 140-A, do Regimento Interno do TJPA
, cuja redação foi dada pela Emenda Regimental nº 28, de 30 de novembro de 2022,
restou suspenso
por força de decisão liminar proferida nos autos do Procedimento de Controle Administrativo nº 0003075-71.2023.2.00.0000 – CNJ, que determinou a suspensão imediata dos efeitos da citada Emenda Regimental nº 28 e da Resolução nº 22, de 30/11/2022, do TJPA, sendo seguida por decisão da Presidência deste Tribunal, datada de 09.02.2024.

Dessa forma, voltou a prevalecer o disposto na RESOLUÇÃO N. 21, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2018, cujo art. 4º, §2º, prevê que, os “integrantes do órgão julgador poderão, a qualquer tempo, solicitar a retirada do processo incluído em pauta para julgamento pelo Plenário Virtual, a fim de que seja julgado em uma sessão de julgamento presencial.”

De igual maneira, cabível a retirada com base no art. 3º, §3º, da citada Resolução,
in verbis
:

Art. 3° Recebidos os processos pelos sistemas de tramitação processual com a indicação, pelo relator, de julgamento utilizando o Plenário Virtual, a secretaria do órgão julgador providenciará a organização da pauta da Sessão Virtual, bem como a respectiva publicação, no Diário de justiça Eletrônico (Dje), e a intimação das partes interessadas, por meio de seus procuradores, e do Ministério Público, quando for o caso, com a indicação de que o julgamento do processo se dará de forma eletrônica.

(...)

§ 3° O advogado da parte, o procurador do órgão público oficiante e o representante do Ministério Público
poderão solicitar ao Relator, antes do início do julgamento e por meio de petição, a retirada de pauta de processo inscrito para julgamento no Plenário Virtual, indicando sua intenção de realizar sustentação oral ou acompanhar o julgamento do processo de forma presencial
.

Por tal razão, correto o deferimento da retirada do feito de pauta virtual para fins de sustentação oral, cfe. despacho de id.
20493545.

O julgamento do Agravo Interno pela plataforma virtual, portanto, negando garantia processual ao advogado da ora Embargante, destoou do próprio despacho autorizador, que criou
para a peticionante a legítima expectativa de que o julgamento ocorreria na forma presencial e que lhe seria oportunizado apresentar seus argumentos oralmente em sessão adequada.

Em julgado de 2023, o C. STJ sedimentou entendimento que não há, no ordenamento jurídico vigente, o direito de exigir que o julgamento ocorra por meio de sessão presencial, pelo que o fato de o julgamento ter sido realizado de forma virtual, mesmo com a oposição expressa e tempestiva da parte, não é, por si só, causa de nulidade ou cerceamento de defesa,
desde que garantida a possibilidade de sustentação oral ainda que na modalidade de julgamento virtual
.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO MATERIAL OU OBSCURIDADE. SUSPEIÇÃO DA RELATORA. ARGUIÇÃO MANIFESTAMENTE INFUNDADA. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE RETIRADA DA PAUTA VIRTUAL. INDEFERIMENTO. NULIDADE. AUSÊNCIA.

1. Rejeitam-se os embargos de declaração quando ausente qualquer vício a ser sanado no julgado embargado.

2. Mostra-se manifestamente infundada a arguição de suspeição desta Relatora, por ato que teria tido origem nos autos do EAREsp 1.191.360/SP, de cujo julgamento - pela Presidência e pela Quinta Turma do STJ - não participei.

3. Conforme a jurisprudência desta Corte, não há, no ordenamento jurídico vigente, o direito de exigir que o julgamento ocorra por meio de sessão presencial. Portanto, o fato de o julgamento ter sido realizado de forma virtual, mesmo com a oposição expressa e tempestiva da parte, não é, por si só, causa de nulidade ou cerceamento de defesa.

4. Ademais, mesmo nas hipóteses em que cabe sustentação oral, se o seu exercício for garantido e viabilizado na modalidade de julgamento virtual, não haverá qualquer prejuízo ou nulidade, ainda que a parte se oponha a essa forma de julgamento, porquanto o direito de sustentar oralmente as suas razões não significa o de, necessariamente, o fazer de forma presencial. Precedentes.

5. Embargos de declaração rejeitados. Prejudicado o julgamento do agravo interno de fls. 511/516 (e-STJ).

(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.203.084/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.)

Ocorre que, no caso dos autos,
não houve a garantia à parte peticionante de possibilidade de sustentação oral na modalidade virtual, mas sim a mera referência à retirada do feito de pauta virtual
, o que, repise-se, gerou a expectativa de que o julgamento ocorreria na forma presencial, com a possibilidade de seu causídico realizar sustentação oral.

É dizer, a situação dos autos representou evidente cerceamento de defesa. Nesse cenário, a anulação do acórdão embargado é medida que se impõe, a fim de restaurar o devido processo legal e assegurar à Embargante o pleno exercício de seu direito de defesa.

Irrelevantes, para a análise deste vício específico, as questões de mérito do Agravo Interno ou as determinações posteriores acerca da comprovação de regularidade do loteamento (Despacho de id. 23768696 e resposta subsequente), pois o vício ora reconhecido é de natureza estritamente processual e antecede tais discussões.

Com base nisso, os embargos devem ser acolhidos, sendo reconhecida a nulidade do Acórdão embargado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e ACOLHO-OS
, para reconhecer a nulidade d
o Acórdão ora embargado (id. 20722097),
nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2025